Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724221-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERNANE OLIVEIRA ROCHA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da liquidação de sentença de n.o 0706573-57.2022.8.07.0006, movida pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a inclusão da União e do BACEN no polo passivo, nos seguintes termos (ID 131457771 dos autos originários): “A parte ré chama ao processo os devedores solidários UNIÃO e Banco Central do Brasil. Argumenta que a liquidação de sentença integra a fase de conhecimento processo, de forma que é imprescindível a participação dos devedores solidários. Nos termos do art. 130 do CPC: "Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum." No caso dos autos, a sentença proferida na ação coletiva, ora em fase de liquidação, condenou solidariamente o Banco do Brasil, a União e o BACEN a restituírem as diferenças relativas à aplicação de planos de estabilização da economia em contratos de financiamento rural, pra os quais foi emitida cédula de crédito rural. O pedido se enquadra na hipótese do art. 130, III, do CPC. Ademais, a liquidação de sentença integra a fase de conhecimento do processo, de forma que todos os devedores solidários devem participar dessa fase, tendo em vista que, mesmo que a parte opte por ajuizar o pedido de cumprimento de sentença contra um dos devedores solidários, a participação dos demais devedores na liquidação se faz necessária para a adequada formação do título executivo judicial e para a futura efetivação do direito de regresso. Determino a inclusão da UNIÃO e do BANCEN no polo passivo. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para exame da competência do juízo para processar e julgar o pedido.” Em suas razões recursais (ID 37544546), afirma que o acórdão condenou solidariamente o Banco do Brasil, a União e o Banco Central ao pagamento das diferenças devidas, razão pela qual o credor pode exigir o pagamento de um ou de alguns dos devedores. Sustenta que o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição. Assevera que, tendo o exequente optado por ajuizar a ação apenas em face do Banco do Brasil, a competência afigura-se da Justiça Estadual. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão que determinou a inclusão da União e do BACEN no polo passivo da demanda. É o relatório. Decido. Primeiramente, no que tange aos pressupostos de admissibilidade, observa-se que o agravante não recolheu o preparo recursal e o benefício da gratuidade de justiça tampouco lhe foi expressamente deferido na instância originária. Ocorre que, a despeito disso, verifica-se que, na inicial, o autor deduziu o pedido de concessão da justiça gratuita, o qual, até o presente momento, não foi examinado pelo d. magistrado de origem. Nessas situações, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT tem reconhecido que houve o deferimento tácito do pedido de gratuidade, considerando a justa expectativa do requerente de estar litigando sob o pálio do benefício e diante da inexistência de decisão que indefira expressamente o pleito. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. (...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido.” (AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse. (...) 10. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1435536, 07050064720208070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça ao autor, entendo preenchidos os pressupostos legais e conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em análise superficial, embora reconheça a verossimilhança das alegações deduzidas pelo recorrente, não vislumbro o periculum in mora que autoriza a concessão do pedido liminar. Em verdade, a r. decisão agravada, que determinou a inclusão da União e do BACEN no polo passivo do feito, consignou expressamente que apenas após a preclusão daquele decisum os autos deveriam retornar conclusos, para exame da competência daquele Juízo para processar e julgar o pedido. Confira-se (ID 131457771 dos autos originários): “Determino a inclusão da UNIÃO e do BANCEN no polo passivo. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para exame da competência do juízo para processar e julgar o pedido.” (grifou-se) Assim, verifica-se que ainda não houve o declínio da competência pelo d. magistrado a quo, tampouco a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Nesse contexto, não se constata nenhum prejuízo ao recorrente em aguardar o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora